Tribunal: TJDFT
Processo: 0724860-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724860-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATERCIA CRISTIANE MENDES DE SOUZA AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A agravante, na petição de ID 49891729, requer a desistência do recurso apenas em relação à UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, por desconhecer o endereço atual desta agravada. A despeito de inexistir regramento legal específico para a hipótese de desistência parcial subjetiva, relativamente a um dos sujeitos processuais e, de outra sorte, o artigo 998 do CPC não condicionar a desistência de recurso à anuência da parte recorrida, pondero que, no caso, em princípio, não faz sentido acolher-se o pedido deduzido. A agravada que se pretende excluir continua a figurar como parte na lide principal e, sobretudo, a pretensão recursal destes autos, se acolhida, terá aptidão para interferir na esfera jurídica da agravada. Como já houve citação nos autos do processo de referência, pode-se promover a intimação da agravada UNIQUE, nestes autos, para contrarrazões, no endereço de sua representante legal, informado na instância de origem na contestação (ID 1677510 nos autos do processo de referência). Por essas razões, indefiro o pedido. Em prosseguimento, intimem-se as agravadas para responderem ao recurso interposto. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador